Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-64.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800341-64.2023.8.14.0052

APELANTE: GEAN BATISTA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800341-64.2023.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

APELANTE: GEAN BATISTA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: DR. NELSON MAURICIO DE ARAÚJO JASSÉ OAB/PA 18.898

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FIXADA EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Gean Batista da Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

2.

A defesa requereu a
absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, o
afastamento da Súmula 231/STJ
em razão da atenuante da menoridade, bem como o
reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3)
e a consequente modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é possível afastar a aplicação da Súmula 231/STJ para permitir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal;
(iii) determinar se o redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado no grau máximo (2/3) ou mantido no patamar de 1/2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A
autoria e materialidade
do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo
auto de apreensão
,
laudo toxicológico definitivo
e
depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares
, que confirmaram que o apelante mantinha em depósito 112 porções de óxi, substância de alto poder viciante.

5.

O
depoimento dos policiais em juízo
, quando harmônico e ausente qualquer indício de má-fé ou interesse,
constitui meio de prova idôneo
para sustentar condenação, conforme entendimento consolidado no
STJ (AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/04/2021)
.

6.

A tese defensiva de
absolvição por insuficiência de provas
não encontra respaldo no conjunto probatório, que é coeso e suficiente para sustentar a condenação.

7.

Quanto à
pretensão de afastamento da Súmula 231/STJ
, inexiste amparo legal ou jurisprudencial, uma vez que o entendimento da Corte Superior permanece consolidado no sentido de que
a atenuante não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal
(
STJ, AgRg no HC 868.510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024
).

8.

Em relação ao
tráfico privilegiado
, o juízo sentenciante aplicou a fração redutora de
1/2
, considerando a
natureza (óxi/cocaína)
e a
quantidade da droga apreendida (112 porções)
, bem como as
circunstâncias da abordagem
, em que houve disparos contra os policiais.

9.

A modulação da fração redutora com base na natureza e quantidade da droga
encontra respaldo na jurisprudência do STJ
, que admite tal fundamentação desde que não utilizada na fixação da pena-base (
STJ, AgRg no AREsp 2.316.139/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 04/03/2024
).

10.

Assim, a fixação da fração redutora em
1/2
mostra-se devidamente motivada e proporcional, inexistindo motivo para sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas pode se sustentar com base em depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com as demais provas.

2.

A aplicação de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

3.

A fração redutora do tráfico privilegiado pode ser modulada com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/04/2021;
STJ, AgRg no HC nº 868.510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.316.139/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 04/03/2024;
STF, HC nº 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 23/06/2016 (Info 831).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800341-64.2023.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

APELANTE: GEAN BATISTA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: DR. NELSON MAURICIO DE ARAÚJO JASSÉ OAB/PA 18.898

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
GEAN BATISTA DA CONCEIÇÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, §4º
,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 18997336 p. 1-3) em resumo, que em 09/06/2023 por volta de 18h, uma guarnição da Polícia Militar após denúncia de tráfico na casa do Recorrente, se dirigiu até o local e encontrou dois indivíduos em uma motocicleta, os quais se evadiram ao perceber a presença dos agentes. Em perseguição, um atirou contra a polícia e conseguiu fugir, enquanto o Apelante foi contido, tendo após entregue as drogas que estavam em sua residência.

Devido aos fatos o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18997417) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18997436 p. 1-8), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou também o afastamento da Súmula 231 do STJ considerando a atenuante da menoridade, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo, com consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 18997440 p. 1-3 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 21318276 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar após denúncia anônima sobre embalamento de drogas na residência do Recorrente em 08/06/2023. Uma guarnição dirigiu-se ao local e, no trajeto, encontrou dois indivíduos em motocicleta, que tentaram fugir. Um deles, conhecido como “Zé Pequeno”, efetuou disparos contra os policiais e conseguiu evadir-se, enquanto o outro, ora denunciado, foi atingido por disparos de elastômero e entrou em sua casa, onde entregou os entorpecentes que possuía (112 pedras de óxi)
,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 18997354 p. 1-2)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 18997328 p. 7).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo (PM Ana Paula Pinto Correa, Amadeu Domiciano da Silva e Leonan Ramos dos Santos), é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Referidos depoimentos convergem ao relatar que a diligência ocorreu após denúncia prévia de tráfico de entorpecentes no local. As testemunhas confirmam a presença de “Zé Pequeno” e o Recorrente em uma motocicleta, sendo o primeiro quem efetuou disparos contra a guarnição policial e fugiu para o mato, enquanto o Apelante correu para sua residência, onde foi alcançado e entregou espontaneamente as drogas aos policiais. Além do mais, todos mencionam a presença da esposa do réu, que confirmou que os entorpecentes pertenciam a Gean, embora tenha sido liberada. Os relatos também coincidem ao apontar que a substância apreendida era óxi, em quantidade relevante e já preparada para comercialização, encontrada no interior da casa. Além disso, eles destacam que a diligência estava relacionada à preparação de uma festa no local.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito: 112 (cento e doze
) porções de óxi
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.
Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da menoridade

Pugna o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da menoridade, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), alegando fundamentação inidônea do sentenciante ao fixar a fração mínima de 1/2 (metade).

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo
NÃO
haver razão ao Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/2 (metade) com a seguinte fundamentação:

“
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS

Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei de Drogas que
“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Para a concessão do referido benefício faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam: ser réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

E, ainda, em julgamento de recurso especial sob o regime de recurso repetitiva (TEMA 1139/RR-STJ), entendeu o STJ que:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

No caso em análise, entendo ser possível reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal, todavia, entendo que ela não deve ser fixada em grau máximo, considerando especialmente a natureza da droga (oxy/cocaína, com alto poder viciante) e o fato de terem disparado contra os policiais no momento da abordagem, devendo ficar no patamar de 1/2.

Aponto que o STJ tem entendimento de que a causa de diminuição pode ser fixada em patamar diverso do máximo (2/3), em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (Jurisprudência em Teses n. 60 do STJ).

Importante consignar que o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda, conforme entendimento do STF:

O chamado "tráfico privilegiado", previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime equiparado a hediondo. (STF. Plenário. HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2016 (Info 831).)

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de fundamento para a majoração da pena-base
ou
para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, segundo a qual, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. Considerando que a quantidade e a natureza da droga não foi usada na dosimetria da pena-base, pois esta foi estabelecida no mínimo legal, e que não se afastou a redução da pena na terceira fase da pena, mas apenas se modulou a fração, o que é permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, então não há ofensa à lei federal que justifique a revisão do julgamento das instâncias de origem.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2316139 GO 2023/0078827-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, considerando que nos presentes autos foram apreendidos com o Recorrente 112 (cento e doze) petecas de óxi, e não tendo sido utilizada para aumentar a pena base, além do o sentenciante ter pontuado a conduta dos nacionais de no momento da abordagem terem disparado contra os policiais, assim verifico que encontra-se devidamente fundamentado, não havendo que se reformar a fração de 1/2 (metade) aplicada na decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025